Tribunal: STF
Processo: RE 1410228
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO A TÍTULO PRECÁRIO. NULIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As informações contidas nos autos revelam a existência de contratação de prestador de serviço a título precário, sem lastro na efetivação de concurso público e sem o preenchimento dos requisitos para a caracterização de contratação temporária, contexto que aponta, a toda evidência, para a nulidade do contrato. 2. Tal situação atrai a incidência do entendimento do STF, corporificado no julgamento do RE nº 705.140, segundo o qual a contratação de pessoal pela Administração Pública em menoscabo à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público apresenta-se viciada por nulidade, ensejando apenas o pagamento de salário e o levantamento dos depósitos do FGTS. 3. De acordo com o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Público, as verbas correspondentes a férias e décimo terceiro salário ostentam natureza salarial, notadamente por conta de seu caráter contraprestacional. Este entendimento revela perfeita sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais sociais. 4. Caso restasse inadmitido tal reconhecimento, estar-se-ia diante de uma descabida consagração do enriquecimento sem causa do ente estatal, o grande responsável pela contratação discrepante da ordem jurídica. 5. Assim, revela-se adequada, como fixado na sentença, a condenação do apelante ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. Acrescente-se que a sentença recursada não determinou o pagamento de valores atinentes ao FGTS, que seriam devidos, mas, como não há registro de interposição de recurso pela apelada, e sendo vedada a reformatio in pejus, resta impossível a condenação do apelante em relação à matéria. 6. Apelação conhecida e desprovida. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 2º, da CF, bem como ao decidido no Tema 308/STF.



    O recurso deve ser provido. Isso porque o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 308), decidiu que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a devida observância de prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este é o teor da ementa do acórdão paradigma:



     



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido.



    No caso, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao garantir o pagamento de férias e décimo terceiro salário à funcionária admitida por meio de contrato reconhecidamente nulo. Nessa linha, cita-se, ainda, recente julgado da Primeira Turma desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 1366514 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Nesse sentido e envolvendo o mesmo ente federativo, cito as seguintes decisões monocráticas recentemente proferidas: RE 1.317.936, Rel. Min. Edson Fachin, e RE 1.406.874, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 328 do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a remessa à origem para adequação do acórdão recorrido ao decidido por esta Corte no Tema 308. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator